Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724160-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FABRICIA MAYEDA NOBRE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Exequente, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0016378- 94.2016.8 .07.0003, indeferiu a requisição da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e da Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) da Executada junto à Receita Federal, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de requisição da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e da Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) da executada junto à Receita Federal, pois tais instrumentos não indicam bens expropriáveis de titularidade da executada para a satisfação do crédito perseguido. Ademais, o sistema Infojud já foi consultado para obtenção da declaração de imposto de renda. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil e da decisão ID 46169584 . O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) as medidas típicas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e pesquisa na Junta Comercial do DF foram realizadas nos autos, bem como a inclusão do nome da Executada no cadastro de inadimplentes. Assim, a consulta aos sistemas DECRED e DIMOF, se monstra essencial na medida em que pode estar ocorrendo circulação de renda pela conta corrente ou por cartão de crédito da Agravada, em razão de trabalho na informalidade; (ii) ainda que as consultas só informem as movimentações financeiras pretéritas, esta pode auxiliar o juízo e a AGRAVANTE na busca de bens passíveis de penhora, para saber a real situação financeira da Agravada. Por fim, requer: "a) Que seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, ha ja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para permitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE e aos precedentes deste Egrégio Tribunal. b) Que seja intimada a AGRAVADA para que, querendo , apresente contrarrazões no prazo legal; e c) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido , conhecido e provido, para que , pro ferindo-se nova decisão, se ja reformada a decisão r . agravada, possibilitando a consulta aos sistemas DIMOF e CEDRED" DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 17756114 e 17756116). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Exequente, ante a decisão que indeferiu a requisição da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e da Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) da Executada junto à Receita Federal,. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, com utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. Conceitualmente, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Com efeito, cediço que a execução se realiza no interesse do credor, devendo ser-lhe disponibilizados meios concretos e eficazes na tentativa de recuperar seu crédito, aumentando a efetividade da execução e contribuindo de uma maneira mais célere na localização de eventuais bens de propriedade do devedor. Contudo, a pretendida consulta de declarações DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) viabilizaria o acesso a informações financeiras passadas, motivo pelo qual a diligência não seria eficaz na localização de bens ou ativos financeiros que pudessem ser passíveis de penhora. Ademais, não existe o menor indício de prova de que, concretizada a medida na forma pretendida, tal seria eficaz na quitação da dívida, ônus que o Exequente, ora Agravante, não se desincumbiu de realizar. Assim, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Quanto ao alegado perigo de dano, o Agravante apenas se ateve a alegações genéricas, sendo que o consequente prosseguimento do feito e eventual extinção por falta de bens, não pode ser caracterizado como periculum in mora. O art. 300 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido a pretendida antecipação de tutela recursal, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de julho de 2020 19:05:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador